Tribunal: TJDFT
Processo: 0746609-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0746609-33.2020.8.07.0000 PACIENTE: LUCIANO PEREIRA DA SILVA IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SAMAMBAIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de LUCIANO PEREIRA DA SILVA, tendo em vista o indeferimento de pedido de produção de prova pericial formulado em favor do paciente, denunciado pela prática dos crimes capitulados nos artigos 129, §9o, 147 e 150, §1o, todos do Código Penal, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 5o, inciso III, Lei n. 11.340/2006), e preso preventivamente desde 10/11/2019. A impetrante informa que o constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo da segregação é objeto do HCCrim n. 0737579-71.2020.8.07.0000, ao passo que combate o referido indeferimento da prova pericial sobre os objetos apreendidos pela autoridade policial, em prejuízo ao exercício da ampla defesa pelo acusado. Afirma que a palavra da vítima, no caso, não pode ser considerada verdade absoluta, até porque reconheceu ter utilizado armas brancas para ofender a integridade física do acusado, donde necessária a realização das provas requeridas para elucidar os fatos imputados na denúncia. Nesse sentido, pede a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para que seja declarada a nulidade das decisões que indeferiram o pedido de perícia sobre os objetos apreendidos (faca e tesoura). É o relato do essencial. DECIDO. De início, registre-se que a concessão de medida liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal, cuidando-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restam evidenciadas, o que não é a hipótese em apreço. Num primeiro exame dos autos, em particular as decisões ora questionadas, que em dois momentos indeferiram o pedido de realização da prova pericial, colho que a autoridade judicial a considerou irrelevante, diante do fato de que a vítima narrou em audiência que se utilizou das armas brancas para se defender das agressões do acusado, de modo que não se justificaria a dilação para o fim pretendido, determinando-se a continuidade da instrução processual. Nesse quadro, não vejo configurado, de plano, qualquer constrangimento ilegal passível de correção pela presente via constitucional, ainda mais neste estreito âmbito de cognição, sendo de todo recomendável a adequada instrução do feito para a formação do convencimento do julgador, especialmente a prestação de informações pelo Juízo da causa. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Requisitem-se informações ao douto Juízo de origem. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, sejam conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 23 de outubro de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator